Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740212-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C. H. S. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante se há interesse no prosseguimento do mandado de segurança em tela, tendo em vista o ofício de ID 78245412, informando que a criança foi atendida em 22/09/2025, o que resultaria na perda do objeto da presente demanda. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora